Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721972-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI GOMES DA SILVA AGRAVADO: SIRLEI DOS SANTOS LUQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SUELI GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga [ID 159805490 (EMD) e 155000876], que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu em prol da agravante os benefícios da gratuidade de justiça, mas com efeitos ex nunc, e indeferiu o pedido de suspensão do feito, por considerar que o beneplácito concedido somente agora na fase executiva não retroage para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais arbitradas na fase de conhecimento. A recorrente almeja a reforma da decisão. Para tanto, alega que faz jus à concessão do beneplácito com efeitos retroativos ao requerimento formulado na petição inicial do Proc. no 0709342-69.2021.8.07.0007. Aduz que seu pleito encontra amparo na declaração de pobreza firmada, e nas demais provas juntadas aos autos. Menciona também que a constituição de advogado particular não é óbice ao deferimento da justiça gratuita requerida. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos legais autorizadores do provimento provisório de urgência requestado neste agravo de instrumento, no sentido de antecipar a tutela recursal para suspender o feito executivo, sobretudo no que tange às verbas sucumbenciais. No mérito, requesta pelo provimento do recurso com a confirmação do provimento provisório de urgência vindicado. Destaque-se, por relevante, que o processo se encontra em fase executiva (cabimento) e que houve concessão da gratuidade de justiça em prol da recorrente na decisão agravada (preparo). É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 155000876), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Em sede de análise rarefeita e perfunctória desta controvérsia, a despeito da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeitos ex tunc (v.g. Acórdão 1701885, 07263677920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023), no caso vertente não se denotam razões plausíveis para extensão retroativa dos efeitos da decisão agravada. Colhe-se dos autos do Proc. no 0709342-69.2021.8.07.0007 que, no início daquela lide, o Juízo 2a Vara Cível de Taguatinga, na decisão de ID 36811808, indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido na exordial pela parte autora, ora agravante. Houve então o devido recolhimento das custas iniciais (ID 36814260) e até o preparo recursal do apelo (ID 36814315) também interposto pela agravante naqueles autos. Na fase de cumprimento de sentença, a parte agravante fez novo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em se favor (ID 147110855), o qual fora deferido, sem efeitos retroativos (ID 155000876). Consoante sabido e consabido, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive na execução da sentença, porém, via de regra, seus efeitos não retroagem para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. (STJ, AgRg no REsp 839.168). E, no caso à baila, conforme já mencionado, o primeiro pedido de gratuidade de justiça da agravante foi indeferido (Proc. no 0709342-69.2021.8.07.0007 - ID 36811808). O segundo, conquanto concedido (ID 155000876), se deu sem efeito retroativo. E, sem embargo dos argumentos expendidos pela recorrente, não vislumbro motivos para alterar o entendimento do Juízo a quo, e atribuir casuisticamente efeitos ex tunc. No particular, a concessão da gratuidade de justiça, prima facie, deve seguir a regra geral, que prevê a aplicação de efeito ex nunc nessas hipóteses. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO 1. O benefício da gratuidade de justiça dispensará a parte de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir da sua concessão, no processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo para alcançar débitos pretéritos como custas processuais e honorários advocatícios, anteriormente arbitrados. (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693147, 07370940320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício. 2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. (...). (Acórdão 1697748, 07424671520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. NORMA AMPARADA EM LEI INCONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇAO. INOCORRÊNCIA. 1. Os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos em grau recursal, porém com efeitos a partir da interposição do recurso, sem retroação. No caso, contudo, não constam da procuração poderes específicos para o causídico requerer os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 105 do CPC, nem foi juntada aos autos declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho pela parte que o requer, impondo-se o indeferimento do benefício. 2. Questão que não foi expressamente arguida pelas partes nem discutida na origem não pode ser invocada nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 3. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 4. Embargos de declaração da parte ré conhecidos e não providos. (Acórdão 1703114, 07106542620208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, em fase de cognição superficial da lide posta à colação, não reputo presente o requisito legal atrelado à probabilidade do direito asseverado em grau suficiente para lastrear a antecipação da tutela recursal, nos moldes requeridos pela recorrente, inclusive quanto à suspensão do feito executivo. Ante todo o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL requerida pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator